Tribunal: TJDFT
Processo: 0711769-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) Número do processo: 0711769-60.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS AGRAVADO: ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (id 25826046) contra decisão de minha Relatoria (id 25115220) que, por ausência de pressupostos de admissibilidade, não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ZILMARA APARECIDA DOS SANTOS, inadmitiu a contraproposta apresentada pela Seguradora agravante em relação à verba honorária pericial. Em consulta ao feito principal n. 0702564-05.2020.8.07.0012, verificou-se que, após redução, pelo Juízo a quo, do valor dos honorários periciais (id 91705029), o médico então nomeado declinou da realização do exame (id 93010512). Novo perito foi nomeado para o encargo, apresentando a proposta de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) de honorários periciais (id 93972175 e id 94288085). Em petição de id 95558322, a ora agravante comprova o recolhimento da referida verba. Em documento de id 95599721, o Juízo proferiu a seguinte decisão: Uma vez que a requerida não impugnou o valor dos honorários periciais, havendo inclusive o depósito no ID 95558318, arbitro os honorários periciais em R$ 3.200,00. Observe o perito os quesitos e assistentes técnicos indicados, devendo cumprir o disposto no art. 466 do CPC "O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. § 2o O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias." Intime-se o perito para iniciar o exame pericial. Intimado para se pronunciar sobre eventual não conhecimento do recurso, nos termos do despacho de id 26918541, o agravante deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 27651730). Neste quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, o que torna prejudicado o processamento e julgamento do presente agravo interno. Com essas considerações, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 03 de agosto de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator